Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-76.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Falsificação de documento público por equiparação e furto qualificado, praticado mediante fraude e concurso de pessoas (artigo 297, § 2o, e artigo 155, § 4o, II e IV, ambos do Código Penal). Absolvição na origem, por insuficiência probatória. Prova duvidosa. Não comprovação dos delitos de forma cabal. Negativas dos réus que não foram suficientemente contrariadas pela prova coligida, notadamente

Ementa:
Falsificação de documento público por equiparação e furto qualificado, praticado mediante fraude e concurso de pessoas (artigo 297, § 2o, e artigo 155, § 4o, II e IV, ambos do Código Penal). Absolvição na origem, por insuficiência probatória. Prova duvidosa. Não comprovação dos delitos de forma cabal. Negativas dos réus que não foram suficientemente contrariadas pela prova coligida, notadamente diante da ausência de demonstração da falsidade documental pela perícia grafotécnica, levando à incerteza condenatória. In dubio pro reo de rigor. Absolvição necessária. Apelo ministerial improvido.